Tribunal: STF
Processo: ARE 1345575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO, TRANSITADO EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2332), NÃO DEIXAM DE SER EXIGÍVEIS E NÃO PODEM SER ALTERADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO, CONFORME DISPÕE O CPC (ART. 525). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; 62, § 11; 93, IX; 182, § 4º, III; e 184, todos da CF.



    O recurso não merece ser provido.



    Embora a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de ser “constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)” (ADI 2.332, julgada sob a minha relatoria), na hipótese dos autos, o acórdão recorrido assentou que o título executivo transitou em julgado anteriormente ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.



     



    Por esse motivo, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, em que restou fixado entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503, Redator do acórdão o miinstro Edson Fachin/ Tema 360/RG). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator